Tribunal: STF
Processo: SS 4199
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTAS:  1. MANDADO DE SEGURANÇA. Execução provisória. 
   Inadmissibilidade. Servidor público. Quinquênios. Incorporação. 
   Vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI).  Alteração da 
   base de cálculo. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental 
   improvido. Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c o § 3º do art. 14 da 
   Lei nº 12.016/2009. Não se admite, antes do trânsito em julgado, 
   execução de decisões concessivas de segurança que impliquem 
   reclassificação, equiparação, concessão de aumento, extensão de 
   vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor 
   público.

2. RECURSO. Agravo regimental. Deficiência na 
   fundamentação do recurso. Não conhecimento. Súmula 284. Agravo 
   regimental não provido. Há fundamentação deficiente, que torna 
   inadmissível o recurso, quando não existe correlação entre as razões
   recursais e os fundamentos da decisão recorrida.